Tribunal: TJMT
Processo: 1011607-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011607-15.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO BRADESCO S. A.
Recorrido: RODOBR TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S. A. (id 65869498) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53891492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LFR PARA BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RJ - SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDA DEFERIDA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO NO PONTO - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO NÃO ATINGE O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ENUNCIADO N. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DA CEJ/CJF – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005). Nos termos do art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias. Diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) são contados de forma contínua. “O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.” Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF.” (TJMT, RAI 1011607-15.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 54874465 foram acolhidos, resultando na ementa id 57658490, com a consequente extinção do Agravo de Instrumento ante o reconhecimento de sua intempestividade, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRAMINUTA PELO AGRAVADO – OMISSÃO – PRESENÇA DO VÍCIO – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Presente o vício da omissão no acórdão embargado, é caso de prover os declaratórios a fim de apreciar a preliminar de intempestividade arguida em sede de contraminuta do agravo de instrumento. Por meio da juntada da procuração aos autos na origem, toma-se o conhecimento inequívoco da existência da ação e seu teor, bem assim se dá início ao cômputo dos prazos processuais. Se constatada a intempestividade na interposição do agravo de instrumento, porque interposto fora do prazo de quinze dias, de rigor o acolhimento da preliminar de intempestividade agitada em contraminuta pelo agravado. Embargos de Declaração providos para sanar o vício da omissão que enseja a negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco embargado, frente manifesta intempestividade.
Após, foram apresentados novos aclaratórios no id 59269459, mas estes foram rejeitados, conforme acórdão id 61659516.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando que o acórdão afrontou o disposto nos artigos 52, parágrafo primeiro e 191, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, uma vez que não observou que o prazo para recorrer em relação à decisão de Primeiro Grau somente se inicia após a publicação do edital publicado no órgão oficial informando o deferimento do processamento da ação recuperacional, independente de prévio acesso aos autos pelo causídico constituído, motivo pelo qual o Agravo de Instrumento seria tempestivo.
Afirma que o artigo 218, § 4o do CPC restou violado, uma vez que o recurso foi interposto antes do termo inicial do prazo, sendo tempestivo.
Salienta que “(...) mesmo que tenha havido a mera juntada de procuração e substabelecimento no dia 05/05/2020, tal fato não presume ciência do conteúdo da decisão, nem mesmo comparecimento espontâneo, já que não há outorga de poderes para citação no instrumento procuratório.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)BANCO BRADESCO S.A., já qualificado nos autos da ação em epígrafe, em que contende com RODOBR TRANSPORTES LTDA , também qualificado, vem, respeitosamente, à ínclita presença de Vossa Excelência, interpor o cabível RECURSO ESPECIAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, cujas razões seguem anexas, endereçadas ao Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para apreciação e julgamento, na forma da lei.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 66113987 e 66367959.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos aptos para a concessão do efeito postulado, uma vez que não mencionou qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi